Tribunal: TJMT
Processo: 0004195-79.2020.8.11.0055
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004195-79.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MATEUS HENRIQUE BARBOSA LOBO - CPF: 030.155.391-24 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO – ART. 28 DA LEI DE DROGAS
– IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO COMÉRCIO DE DROGA –
RECURSO DESPROVIDO –
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

Impõe-se manter a condenação do Apelante pelo delito de Tráfico de Droga, rejeitando-se a desclassificação para Posse de entorpecente para consumo pessoal, se comprovadas a materialidade e autoria do delito de Tráfico, através de robusto acervo probatório que contemple as circunstâncias da prisão em flagrante, indicadoras da existência do crime e sua autoria, prova testemunhal, confissão do apelante quanto à traficância e demais provas, bem como, a apreensão
sob o domínio do réu,
de
dezessete porções de “maconha” (142,805g) e uma balança de precisão
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Mateus Henrique Barbosa Lobo,
contra a sentença anexada ao Id. 69488971, pela qual foi condenado como autor do crime previsto no
art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06
, à pena de
5 anos e 5 meses
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, e

550 dias-multa
.

Em suas razões recursais, requereu a
absolvição
ou
desclassificação

da conduta para

Posse de droga
para consumo pessoal
(Id. 69488983).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (69488993);
igualmente
, em
parecer a Procuradoria-Geral de Justiça, contudo, sem oferecer o respectivo sumario de seu entendimento (Id. 70487456).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 16 de fevereiro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021